Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente pedido de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito que causou prejuízos ao patrimônio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do condutor por acidente de trânsito, o qual causou danos ao patrimônio público, quando demonstrado o consumo de álcool e a ausência de prova de culpa de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nos arts. 28 e 29, impõe ao condutor o dever de atenção e domínio do veículo. A embriaguez ao volante, comprovada por teste de etilômetro, configura violação ao dever objetivo de cuidado.
4. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de culpa, dano e nexo causal. 4.1. No caso, conforme acervo probatório, resta claro a existência do dano e o nexo causal entre o fato e o dano. A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi comprovada. Ausência de outros registros de envolvimento de veículo estranho e inexistência de causas externas identificadas no local, além de teste de etilômetro positivo para o réu. 4.2. Portanto, o réu deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso II, CPC).
5. Havendo prova do dano, da conduta culposa e do nexo causal, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, com resultado danoso, configura ato ilícito e impõe responsabilidade civil ao condutor. 2. A alegação de culpa de terceiro deve ser comprovada pela parte interessada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0705519-43.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 14.05.2025.